Tribunal: TCU
Processo: 016.116/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Executiva - Ministério do Trabalho e Previdência em razão de Omissão no dever de prestar contas, firmado com o/a Ministério do Trabalho e Previdência, que teve como objeto Execução do projeto Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no município de Alcântara/MA, de forma a qualificar social-profissionalmente os jovens do município, com vista a inserção de no mínimo 30% de jovens no mundo do trabalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em desfavor de Raimundo Soares do Nascimento e Domingos Santana da Cunha Junior, em razão da omissão no dever de prestar contas realizadas dos recursos que lhe foram confiados por intermédio de transferência discricionária de registro Siafi 299855, firmado entre o Ministério do Trabalho e Previdência e o Município de Alcântara/MA, tendo por objeto a execução do projeto Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, de forma a qualificar social-profissionalmente os jovens daquele município. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Raimundo Soares do Nascimento e Domingos Santana da Cunha Junior, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. excluir da relação processual o Município de Alcântara/MA; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Raimundo Soares do Nascimento e Domingos Santana da Cunha Junior, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Tabela 1: Débitos relacionados ao responsável Raimundo Soares do Nascimento (CPF: XXX.832.473-XX) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 11/4/2012 53.555,04 5/12/2012 71.406,72 Tabela 2: Débito relacionado ao responsável Domingos Santana da Cunha Junior (CPF: XXX.897.343-XX) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 21/6/2013 124.961,76 9.4. aplicar, individualmente, a Raimundo Soares do Nascimento e a Domingos Santana da Cunha Junior, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. esclarecer a Raimundo Soares do Nascimento e a Domingos Santana da Cunha Junior que, caso demonstrem, pela via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não justifiquem a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, para os fins previstos no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, estão disponíveis para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado do Maranhão que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.